Tribunal: CARF
Processo: 10425.900356/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.900356/2008-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem e essa providencie a
intimação da Recorrente para apresentar o registro e depósito do FAIN - Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial da Paraíba – no CONFAZ. Após a juntada desse documento, que
seja elaborado Relatório Circunstanciado pela DRF, a fim de verificar a suficiência e
disponibilidade do crédito pleiteado nos presentes autos, considerando procedente o gozo do
benefício da subvenção de investimento nos moldes legais.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-61.021, de 31 de outubro
de 2018, da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Em breve resumo dos fato, a Recorrente apresentou Per/Dcomp no
16272.11093.141204.1.3.04-0812compensado crédito de pagamento indevido ou a maior de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10425.900356/2008-73
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.900356/2008-73

CSLL, código 2484, no valor original de R$ 11.724,76, cujo DARF possui período de apuração
30/09/2004, arrecadado em 29/10/2004, no valor de R$ 110.190,07 (e-fls. 02 a 06).
O crédito pleiteado não foi reconhecido por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal, cujo recolhimento só poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou CSLL ao
final do período de apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período
(Despacho Decisório no de rastreamento 7577259, de 24/04/2008, e-fls. 08).
A DRJ, através do acórdão no 11-30.247, manteve a decisão da DRF, em razão do
art. 10 da IN SRF no 460/2004.
Cientificada do acórdão supra, a Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls.
52 a 59. A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF julgou, através do acórdão no
1101-00.585, o recurso voluntário manejado, acordando os Ilmo. Julgadores dar provimento
parcial o recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos a jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido
em compensação (e-fls. 119 a 134).
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (efls. 137 a 160). Através de
despacho de admissibilidade, o recurso Especial foi negado seguimento. Retornando os autos
para a DRF para emissão de novo despacho decisório (e-fls. 163 a 167).
Às e-fls. 408 a 438, a DRF emitiu, em 03/07/2017, o Despacho Decisório no
156/2017/DRF/CGD/ Sarac negando o reconhecimento do crédito, visto ter a contribuinte
excluído da apuração do lucro real os valores recebidos a título de subvenção para investimento,
contudo entendeu a DRF que o FAIN não possui natureza de investimento (e-fls. 424 a 438).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, e-fls. 458 a 471, que
foi sintetizada no Relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
8. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 458/471), alegando,
em síntese: (i) que o incentivo fiscal por ela deduzido na apuração da CSLL,
denominado "Fain", tem natureza de investimento, em face do que seria legítima a
dedução; (ii) que os pareceres normativos editados pela Receita Federal tratando do
tema, ao exigirem condições não previstas na legislação, teriam extrapolado suas
competências; (iii) que o CARF determinou o retorno dos autos para verificação do
crédito pretendido na compensação, e não para que fosse feita análise global de todo o
período e (iv) que a legislação do "Fain" determina a contabilização em reserva de
capital, procedimento que seria típico das subvenções para investimento.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o Despacho Decisório (e-fls. 476 a 483), porque entenderam os Julgadores de Piso que
a subvenção para investimento, para fins de tributação do IRPJ e da CSLL, além de outras
condições, deve haver aplicação específica da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado, não sendo esse
o caso do incentivo analisado nos autos.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.900356/2008-73

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 21/11/2018 (e-
fl. 489) e apresentou Recurso Voluntário aos 20/12/2018 (e-fls. 494 a 511, acrescida de
documentos), com as razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente defende que o FAIN - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Industrial da Paraíba - é uma subvenção apta a não compor o lucro real (art. 443 do RIR/99).
Aponta que o FAIN foi criado pela Lei no 4856/1986 e regulamentada pelo Decreto no 17.252/94,
com a finalidade de concessão de estímulos financeiros para a implantação, ampliação,
revitalização e relocalização de indústrias. Estes incentivos visam ao desenvolvimento industrial
do Estado da Paraíba.
Destaca que são estímulos do FAIN:
Dentre os estímulos do FAIN estão:
“Art. 2° - Os estímulos financeiros a que se refere o artigo anterior poderão ser
concedidos através das seguintes operações:
1- concessão de empréstimos com encargos subsidiados;
11- subscrição de ações e debêntures, conversíveis ou não em ações;
1/1- prestação de garantias, através do Agente Financeiro do FAIN;
IV - financiamento direto para investimentos fixos e capital de giro essencial.”
Observa que o benefício é condicionado a fatores que têm como finalidade o
desenvolvimento e crescimento da região da Paraíba. Caso não haja a referida contrapartida, o
benefício não é concedido. Dessa forma, o FAIN é uma subvenção que tem caráter de incentivo
previsto no art. 443 do RIR/99.
Aponta que o dispositivo legal que regula a matéria, o parágrafo 2° do artigo 38
do Decreto-Lei n° 1.598/77, reproduzido no artigo 443 do RIR/99, não prevê, para a
caracterização da subvenção para investimento, a obrigatoriedade da aplicação específica do
montante subvencionado. Os pareceres normativos, portanto, extrapolaram as suas competências
e exigiram condições não especificadas em lei.
Defende a aplicação da Lei Complementar no 160/2017, visto que essa Lei
equipara todo tipo de subvenção às subvenções para investimento, incluindo o FAIN. Logo,
desde que atendidos os demais requisitos e de contabilização da subvenção recebida, tais valores
não poderão mais ser objeto de tributação. A contribuinte esclarece ainda que a lei ainda possui
efeitos retroativos para aplicação em processos administrativos em curso.
Reitera as informações em relação à existência de crédito de CSLL pago a maior
em setembro de 2004.
Ao final, requereu:
Ante todo o exposto, requer-se que este E. CARF se digne de conferir provimento ao
presente Recurso Voluntário, para fins de reformar integralmente o V. Acórdão
recorrido, reconhecendo-se:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.900356/2008-73

a) o FAIN como subvenção legal concedida pelo Estado da Paraíba como estimulo
financeiro para a implantação, ampliação, revitalização e relocalização de indústrias,
para fins de reduzir do lucro líquido, nos termos do artigo 43 do RIR/99;
b) aplicação, ao presente processo, da LC no 160/2017, que alterou o artigo 30 da Lei no
12.973/14, considerando todo tipo de subvenção como subvenções para investimento e
que, portanto, deve ser considerada na determinação do lucro real, o que torna o
procedimento da Recorrente correto;
c) reconhecimento do crédito decorrente do pagamento a maior de CSLL no importe de
R$ 11.724,76 e, por conseguinte, a homologando e validando a compensação efetivada
na PER/DCOMP no 16373.11093.121204.1.3.04-0812.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
As controvérsias em torno da exclusão de benefícios fiscais, concedidos por
Estados da base de cálculo do IRPJ e da CSL a título de subvenção para investimento, são tema
de grande complexidade, cujo enfrentamento por este E. CARF tem variado ao longo do tempo.
No caso dos autos, não há como afastar a legislação sob o risco de violação do art.
62 do RICARF, em razão da existência de Lei Complementar no 160/2017 que pôs um fim à
discussão.
A citada Lei Complementar introduziu os §§ 4o e 5o no art. 30 da Lei no
12.973/2014 que atribuiu aos benefícios fiscais concedidos pelos Estados e pelo distrito Federal
à natureza jurídica de subvenção para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos nesse artigo, estendendo esse tratamento aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.
Além disso, a Lei Complementar requer em seu art. 10 que sejam atendidas as
respectivas exigências de registro e depósito, previstas em seu art. 3o.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no referido
sentido no Acórdão 9101003.841, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2002, 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.900356/2008-73

A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o
§4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos
ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no 12.973/2014,
sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência. (Acórdão 9101003.841,
03/10/2018)
Dessa forma, com a publicação, registro e depósito do incentivo em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30 da Lei n. 12.973/14, tal qual a
exigência em investimento em ativo permanente, que não possui previsão no referido artigo.
Destaca-se ainda que a aplicação do art. 30, § 5o, da Lei o 12.973/2014 tem
aplicação aos processos administrativos ainda em curso, desde que atendidas as exigências de
registro e depósito, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017. Vide jurisprudência
do CARF sobre a questão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/2017. LEI 12.973/2014, ART. 30.
EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO.
Os artigos 9o e 10o, da LC 160/17, dispõem de forma expressa que os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeirosfiscais relativos ao ICMS serão considerados sempre
como subvenções para investimento, independente de outros requisitos ou condições
não previstas no artigo 30 da Lei 12.973/14. No mais, o artigo 30, §5o, da Lei no
12.973/14, deixa claro que tal entendimento aplica-se, inclusive, aos processos
administrativos ainda não definitivamente julgados. Uma vez atendidas as exigências de
registro e depósito, nos termos do artigo 3o da LC 160/17, deve ser afastada a exigência
fiscal de IRPJ e reflexos sobre os valores recebidos pela contribuinte no ano-calendário
de 2012 a título dos benefícios fiscais de ICMS decorrentes do Programa de Incentivo
ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de desenvolvimento Industrial PROVIN/ FDI.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal. (Acórdão 1201-002.936, 15/05/2019).
Logo, ultrapassada a questão legal, importa verificar se os requisitos foram
respeitados para o benefício em análise. No caso dos presentes autos, verifica-se que a
Recorrente juntou às e-fls. 234 a 410, a Resolução no 09/1997, concedendo o FAIN, o Decreto no
18.942/97, Termo de Concessão do Regime FAIN pactuado entre a Bentonit e o Estado da
Paraíba , além de outros documentos relevantes.
Contudo, verifico que não foi juntado aos presentes autos o registro e depósito no
CONFAZ pelo Estado da Paraíba em relação ao FAIN, sendo esse o único documento ainda
pendente de apresentação nos autos para demonstrar se tratar de subvenção de investimento.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.900356/2008-73

Diante disso, entendo que os autos devem retornar à DRF de origem, para que
essa providencie a intimação da Recorrente para apresentar o registro e depósito do FAIN -
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba – no CONFAZ. Após a juntada desse
documento, que seja elaborado Relatório Circunstanciado elabora do pela DRF a fim de verificar
a suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado nos presentes autos, considerando procedente
o gozo do benefício da subvenção de investimento nos moldes legais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital